Tribunal: TJES
Processo: 5005039-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005039-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS PEREIRA NETTO

COATOR: 4 Vara Criminal da Comarca de Vila Velha ES

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou sua prisão preventiva no curso de ação penal por duplo homicídio qualificado. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo o saneamento dos vícios e, subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes com reconhecimento da nulidade da decisão de decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à correta identificação do objeto da impetração; (ii) à extensão da suspeição da Magistrada a todos os feitos patrocinados pela advogada subscritora; (iii) à natureza da suspeição por foro íntimo; (iv) ao cabimento do habeas corpus para discussão de nulidade de ato jurisdicional praticado por juíza supostamente impedida; e (v) à suposta extrapolação dos limites da impetração com análise de mérito da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de nulidade por suspeição da Magistrada, reconhecendo que a declaração de impedimento por foro íntimo, feita em outro processo e sem indicação nominal da advogada nos autos da prisão, não impõe sua extensão automática a todos os feitos futuros.

4. A referência à
"alegada suspeição"
no acórdão não constitui omissão quanto ao objeto da impetração, pois a tese de nulidade por atuação de juíza autodeclarada suspeita foi compreendida e examinada, inclusive reconhecendo-se que a atuação da referida advogada sequer existia à época da decretação da prisão.

5. A afirmação de que a suspeição por foro íntimo possui natureza
"não perene"
encontra respaldo na jurisprudência e não é contraditória, pois tal declaração pode perder eficácia diante de nova avaliação pelo próprio magistrado ou mudança nas circunstâncias subjetivas.

6. Não há omissão quanto à via eleita, sendo legítimo o entendimento de que a discussão sobre suspeição — ainda que sob o rótulo de nulidade — exige dilação probatória e, portanto, é inadequada para o rito célere do habeas corpus, sem prejuízo da análise de eventual constrangimento ilegal.

7. Inexiste julgamento
extra petita
, pois ao postular a liberdade, ainda que por nulidade formal, é dever do Tribunal examinar, como reforço argumentativo, a legalidade da custódia preventiva, o que foi feito com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido, tampouco foram demonstradas omissões, obscuridades ou contradições relevantes a ensejar sua modificação ou atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses
de julgamento:

1. A declaração de suspeição por foro íntimo não vincula automaticamente todos os feitos futuros da mesma advogada, sendo necessária sua análise contextual.

2. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a análise, em
habeas corpus
, da legalidade da prisão preventiva como reforço argumentativo à denegação da ordem.

3. A alegação de nulidade por atuação de juíza supostamente impedida deve ser arguida por meio próprio, e sua análise em habeas corpus somente é possível se não demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 164.493/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.03.2021; STJ, RHC nº 86.131/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.08.2017; TRF-4, AgR nº 5051671-32.2017.4.04.0000, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 19.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005039-20.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: JONAS PEREIRA NETTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JONAS PEREIRA NETTO
contra o v. acórdão de ID 13433723, que, por unanimidade de votos, denegou o Habeas Corpus impetrado

contra suposto ato coator proferido pelo

JUÍZO DA

4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que, nos autos do processo nº 5007979-47.2025.8.08.0035, decretou a prisão preventiva do paciente.

Em suas razões, ao ID 13898334, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, pugnando pelo seu saneamento e, subsidiariamente, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão que decretou sua prisão preventiva.

Contrarrazões, ao ID 13963940, pela
rejeição
dos embargos de declaração.

Pois bem.

Na hipótese, restou assim ementado o acórdão embargado:

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou sua prisão preventiva, sob o fundamento de garantir a ordem pública. A impetrante alega nulidade da decisão por suspeição da Magistrada de primeiro grau, que teria se declarado suspeita em outro processo envolvendo o mesmo advogado. A liminar foi indeferida e a ordem, ao final, denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de alegada suspeição da Magistrada; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada suspeição da Magistrada, baseada em despacho de outro processo, não indica expressamente o nome do advogado da causa presente, sendo incabível presumir a extensão da suspeição a todos os feitos em que ele atue, especialmente por se tratar de declaração por foro íntimo, de natureza subjetiva e não perene.

4. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que questões relativas à suspeição do juiz devem ser arguídas mediante exceção própria, prevista no art. 111 do Código de Processo Penal, sendo incabível a discussão na via estreita do habeas corpus.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, praticado com extrema violência, por motivação torpe e em contexto de conflito entre facções criminosas rivais.

6. A existência de registros criminais pretéritos do paciente, aliados ao modus operandi da conduta delitiva, demonstram periculosidade concreta e justificam a medida extrema, conforme autorizado pelos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

7. A ausência de prejuízo à ampla defesa é patente, pois, no momento da decretação da prisão preventiva, sequer havia constituição de advogado nos autos, o que inviabiliza a alegação de nulidade por suposta atuação de juíza suspeita.

8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e suficientes, ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A declaração de suspeição por foro íntimo não se estende automaticamente a todos os processos em que atue o mesmo advogado, nem gera nulidade se não comprovado prejuízo concreto.

2. A inadequação da via eleita impede a análise de alegações de suspeição que demandam dilação probatória.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, ainda que o réu possua condições subjetivas favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 111, 254, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração nº 1021944-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.04.2023; TRF-4, AgR nº 5051671-32.2017.4.04.0000, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024; STJ, RHC 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.06.2018.

Observa-se que a decisão colegiada afastou a alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por suposta suspeição da Magistrada de primeiro grau, entendendo pela inadequação da via eleita para tal arguição e, ademais, pela ausência de comprovação da extensão da suspeição declarada em outro processo ao caso em tela, bem como pela ausência de prejuízo, notadamente porque a defensora do paciente sequer havia sido constituída nos autos quando da decretação da medida constritiva. Considerou, ainda, idônea a fundamentação da custódia cautelar, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

O Embargante interpôs os presentes Embargos de Declaração alegando, em suma, os seguintes pontos de omissão, contradição e obscuridade no v. Acórdão:

Omissão quanto ao objeto da impetração
: Sustenta que o acórdão, ao afirmar que a defesa teria
"alegado a suspeição da magistrada"
, distorceu o objeto do
writ
, que seria a nulidade objetiva decorrente de ato jurisdicional praticado por juíza que já havia se declarado suspeita de ofício em outro processo, com extensão expressa a todos os feitos patrocinados pela advogada subscritora. Argumenta que não se buscou o reconhecimento da suspeição, mas da nulidade de ato praticado por juiz autodeclarado suspeito.

Contradição e obscuridade quanto à indicação do nome do advogado e à extensão da suspeição
: Alega que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o despacho que declarou a suspeição não indicava expressamente o nome do advogado da causa presente, juntando documento (Id. Num. 13009150 do HC) que, segundo ele, comprovaria a menção à Dra. Ana Karolina Cleto de Sousa. Aduz que a magistrada se declarou suspeita para atuar não apenas naquele feito específico, mas
"em todos aqueles em que houver o patrocínio do douto advogado"
, não se tratando de presunção, mas de afirmação expressa da magistrada.

Obscuridade e contradição lógica quanto à natureza
"não perene"
da suspeição por foro íntimo
: Argumenta ser contraditório e obscuro o entendimento de que a declaração de suspeição não seria perene por ser de natureza subjetiva. Defende que, por ser de foro íntimo, não se poderia aferir a cessação dos motivos sem retratação formal da própria magistrada, o que não ocorreu. Questiona qual seria o parâmetro temporal objetivo para a cessação da suspeição.

Obscuridade e omissão quanto ao cabimento do Habeas Corpus para discutir a suspeição
: Assevera que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao afirmar ser incabível a discussão sobre suspeição na via estreita do
Habeas Corpus
, partindo de um falso enquadramento, pois não se arguiu a suspeição, mas apontou-se nulidade por declaração formal preexistente. Cita o HC 164.493/PR do STF como precedente que admitiria o exame da suspeição em
Habeas Corpus
.

Julgamento
extra petita
e omissão quanto à análise da eficácia da decisão de juíza impedida:
Alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao fundamentar a manutenção da prisão com base na gravidade do delito e antecedentes, elementos que não teriam sido objeto de debate na impetração. Sustenta que a inicial do HC não impugnou os fundamentos materiais da prisão (art. 312 do CPP), mas sua invalidade formal absoluta. Cita o RHC 86.131/CE do STJ, que veda ao tribunal complementar a fundamentação da decisão atacada.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Analisando detidamente as razões do Embargante e confrontando-as com o acórdão recorrido e as contrarrazões ministeriais, entendo que o presente recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor, enfrentando cada um dos pontos suscitados.

1. Da Alegada Omissão Quanto ao Objeto da Impetração

Sustenta o Embargante que o acórdão teria distorcido o objeto da impetração ao referir-se à
"alegada suspeição da magistrada"
, quando, em verdade, o
writ
visava o reconhecimento de nulidade objetiva por ato de juíza já autodeclarada suspeita.

Não assiste razão ao Embargante. O acórdão, embora utilize a expressão
"alegada suspeição"
na ementa e em alguns trechos, demonstra clara compreensão da tese defensiva.

No corpo da fundamentação, consignou-se expressamente:
"A impetrante argumenta que a Magistrada de 1º Grau, em despacho datado de 14.10.2021, averbou sua suspeição nos autos nº 0008887-34.2021.8.08.0035, bem como 'em todos aqueles em que houver o patrocínio do douto advogado'."
.

A utilização do termo "alegada" refere-se à nulidade que se alega derivar da suspeição, e não à existência da declaração de suspeição em si, que foi efetivamente considerada. O ponto nodal do acórdão, quanto a este tema, não foi negar a existência da declaração de suspeição em outro processo, mas sim analisar seus efeitos e sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo, fundamentadamente, pela ausência de nulidade na decisão que decretou a prisão preventiva.

Ademais, o próprio acórdão, ao elencar as
"Questões em Discussão",
estabeleceu como primeiro ponto:
"(i) determinar se há nulidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de alegada suspeição da Magistrada"
. Esta formulação abarca perfeitamente a pretensão da defesa de ver declarada a nulidade de um ato judicial (a decretação da prisão) em função de uma suspeição (autodeclarada ou não) que, segundo a impetração, macularia tal ato.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste particular, pois o acórdão compreendeu e enfrentou a tese central da impetração.

2. Da Alegada Contradição e Obscuridade Quanto à Indicação do Nome do Advogado e à Extensão da Suspeição

O Embargante aponta contradição na afirmação do acórdão de que o despacho que declarou a suspeição não indicaria expressamente o nome do advogado da causa presente, e que a magistrada teria estendido expressamente a suspeição a todos os feitos da advogada.

O acórdão, em suas
"Razões de Decidir"
, ponderou:
"A alegada suspeição da Magistrada, baseada em despacho de outro processo, não indica expressamente o nome do advogado da causa presente, sendo incabível presumir a extensão da suspeição a todos os feitos em que ele atue, especialmente por se tratar de declaração por foro íntimo, de natureza subjetiva e não perene.
". E, mais adiante:
"Todavia, da análise do aludido despacho, não se evidencia o nome do advogado a que se refere a Magistrada de 1º Grau, não podendo se presumir tratar-se da impetrante deste Habeas Corpus (Dra. Ana Karolina Cleto de Sousa - OAB/ES nº 19.134).".

A documentação apresentada pelo Embargante (ID 13009150) consiste em dados do processo nº 0008887-34.2021.8.08.0035, onde consta o nome da Dra. Ana Karolina Cleto de Sousa como uma das advogadas. Contudo, o acórdão se refere ao teor do despacho que declarou a suspeição:
"Por fim, diante das alegações de fls. 599/600, declaro-me suspeita para continuar atuando nos autos, bem ainda em todos aqueles em que houver o patrocínio do douto advogado, o que deverá neles ser certificado."

A expressão
"douto advogado"
, contida no despacho de suspeição, é genérica. O acórdão embargado ressaltou a ausência de indicação expressa e individualizada do nome da advogada no próprio ato da declaração de suspeição que pudesse, de forma inequívoca e automática, vincular aquela declaração pretérita à atuação da referida causídica no presente feito, especialmente no momento da decretação da prisão preventiva, quando, repisa-se, a advogada sequer estava constituída nos autos de origem.

Não se trata de contradição, mas de uma interpretação do alcance da declaração de suspeição, que, por ser de foro íntimo e genérica em sua extensão (
"douto advogado"
), não poderia ser automaticamente estendida a todos os processos futuros da advogada sem uma análise contextual e, crucialmente, sem que houvesse ao menos a sua atuação formal no feito no momento do ato reputado nulo.

Ainda, o acórdão consignou que
"a averbação de suspeição não se estende, de forma automática, aos demais feitos em que o advogado atua, sobretudo diante da possibilidade de reavaliação dos motivos que ensejaram a sua suspeição".
Este entendimento permanece hígido e não foi infirmado pelas razões dos embargos.

Assim, inexiste contradição ou obscuridade no ponto.

3. Da Alegada Obscuridade e Contradição Lógica Quanto à Natureza
"Não Perene"
da Suspeição por Foro Íntimo

O Embargante critica o entendimento do acórdão de que a declaração de suspeição, por ser de foro íntimo, teria natureza
"subjetiva e não perene"
, argumentando que sua cessação não poderia ser presumida sem retratação formal.

O acórdão, ao qualificar a declaração por foro íntimo como
"de natureza subjetiva e não perene"
, buscou ressaltar a característica intrínseca a tal modalidade de suspeição, cujos motivos, por não serem declinados, podem, faticamente, cessar com o tempo ou a mudança das circunstâncias subjetivas que a originaram, independentemente de uma retratação formal, a qual seria, de fato, a forma ideal de exteriorizar tal cessação.

Contudo, a ausência de retratação formal não implica, por si só, a perpetuidade absoluta e irrestrita da suspeição para todos os casos futuros, especialmente quando a declaração original não individualiza o advogado e se refere a uma situação em processo diverso e pretérito. A
"perenidade"
aqui discutida refere-se à vinculação automática e atemporal daquela específica declaração a todos os feitos futuros, o que o acórdão, com base na jurisprudência, afastou.

Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º Grau em suas informações e encampado pelo acórdão, a suspeição por motivo de foro íntimo da Magistrada nos autos nº 0008887-34.2021.8.08.0035 foi averbada no ano de 2021, e a prisão preventiva no feito de origem foi decretada em 19.03.2025, momento em que sequer havia procuração da advogada nos autos, a qual só foi juntada em 21.03.2025. A própria Magistrada, posteriormente, em 09.04.2025, declarou-se suspeita no processo de origem, após a constituição da advogada, o que demonstra uma reavaliação da situação, já sob a égide da atuação da defensora.

Não há, pois, obscuridade ou contradição a ser sanada. O acórdão considerou a natureza da suspeição por foro íntimo e a ausência de elementos que impusessem sua extensão automática e perene ao ato de decretação da prisão preventiva, realizado antes mesmo da intervenção da advogada no feito.

4. Da Alegada Obscuridade e Omissão Quanto ao Cabimento do
Habeas Corpus
para Discutir a Suspeição

O Embargante sustenta que o acórdão errou ao afirmar a inadequação da via eleita, citando o HC 164.493/PR do STF.

O acórdão consignou que
"A jurisprudência é pacífica ao afirmar que questões relativas à suspeição do juiz devem ser arguidas mediante exceção própria, prevista no art. 111 do Código de Processo Penal, sendo incabível a discussão na via estreita do habeas corpus."
. E ainda:
"Assim, 'as questões atinentes ao impedimento ou suspeição do juiz devem ser deduzidas em forma apropriada, prevista na legislação processual, sendo incompatíveis com o célere rito do writ' (TRF-4 - AGR: 50516713220174040000)"
. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência majoritária, que preza pela utilização do instrumento processual adequado (exceção de suspeição), que permite a devida dilação probatória, se necessária.

O precedente do STF (HC 164.493/PR), embora relevante, tratou de situação peculiar e de grande repercussão, onde se analisou um vasto conjunto de elementos que, segundo a maioria daquela Turma Julgadora, evidenciavam a parcialidade do magistrado. A própria ementa do referido julgado ressalva que o exame é possível
"se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial".

No caso dos autos, o acórdão embargado considerou que a via do
Habeas Corpus
não era a mais adequada para a profundidade da análise que a questão da extensão de uma suspeição declarada em outro processo exigiria, especialmente porque a principal alegação de nulidade se esvaía diante do fato de que a advogada em questão não patrocinava o paciente no momento da decretação da prisão. A tese de julgamento nº 2 do acórdão é clara:
"A inadequação da via eleita impede a análise de alegações de suspeição que demandam dilação probatória"
.

Ademais, o acórdão não se furtou a analisar a questão de fundo, ainda que
obiter dictum
, concluindo pela ausência de nulidade, como já explicitado nos tópicos anteriores.

Assim, não há omissão ou obscuridade que justifique a alteração do julgado por este motivo. O entendimento pela inadequação da via eleita foi um dos fundamentos, mas não o único, para a denegação da ordem.

5. Do Alegado Julgamento
Extra Petita
e Omissão Quanto à Análise da Eficácia da Decisão de Juíza Impedida

Por fim, o Embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao analisar os fundamentos materiais da prisão preventiva (art. 312 do CPP), que não teriam sido objeto de impugnação na inicial do HC, que se limitou à invalidade formal.

Esta alegação não procede. Conforme consta do relatório do próprio acórdão embargado, a impetração visava desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva, e a impetrante pugnou,
"liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar."
. Ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em sede de
Habeas Corpus
, devolve ao Tribunal a análise dos requisitos da custódia cautelar.

O próprio acórdão, ao definir as
"Questões em Discussão"
, incluiu:
"(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da custódia cautelar"
. Portanto, a análise dos fundamentos da prisão preventiva estava, sim, dentro do escopo do julgamento.

Mesmo que o argumento principal da impetração fosse a nulidade formal, ao se postular a liberdade do paciente, é dever do órgão julgador, caso não acolha a tese de nulidade, verificar se a prisão se sustenta sob outros fundamentos legais. Denegar uma ordem de
Habeas Corpu
s que busca a soltura implica, necessariamente, afirmar a legalidade da coação (ou a ausência de ilegalidade manifesta), o que perpassa a análise dos requisitos da prisão.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em
Habeas Corpus
, a análise da matéria é ampla quando se trata de constrangimento à liberdade de locomoção:
"O habeas corpus é ação constitucional que visa proteger o direito de locomoção do indivíduo, não se limitando à análise de questões formais, mas também abrangendo a legalidade e a justiça da coação"
(Jurisprudência em Teses nº 141, STJ).

O precedente citado pelo Embargante (RHC n. 86.131/CE) trata da impossibilidade de o Tribunal complementar a motivação do decreto de prisão quando esta é ausente ou deficiente na origem. Não é o caso dos autos, onde o acórdão analisou a fundamentação já existente na decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva, considerando-a idônea.

Ademais, a análise da presença dos requisitos da prisão preventiva serviu como reforço argumentativo à denegação da ordem, após afastada a principal tese de nulidade. Não se tratou de suprir ausência de fundamentação da decisão de piso, mas de constatar a sua validade intrínseca, o que é perfeitamente cabível em sede de Habeas Corpus que visa à soltura.

Não há, portanto, que se falar em julgamento
extra petita
ou omissão.

Por fim, insta frisar que
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 17.08.2017).

O que pretende realmente o embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 620 do Código de Processo Penal, não merece ressonância a insurgência em questão.

Ante o exposto,
REJEITO O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso de Embargos de Declaração.